Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DE VEÍCULO SABENDO TRATAR-SE DE PRODUTO DE CRIME. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a decretação da prisão preventiva no caso dos autos por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da reiteração criminosa do paciente.
3. No caso, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, uma vez que é multirreincidente em crimes patrimoniais, possuindo condenações definitivas pelos delitos de receptação, estelionato tentado, falsificação de documento público e uso de documento falso. Ademais, as circunstâncias do fato indicam provável incidência em outros tipos penais que não só a receptação, pois foi preso em flagrante na posse de cartões bancários em nome de terceiros e de um documento de identidade possivelmente falso.
4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. Na espécie, a alegação de o filho do paciente apresentar déficit de aprendizagem não constitui deficiência apta a exigir cuidados imprescindíveis por parte do paciente, sobretudo no caso em que consta que o adolescente fica sob os cuidados de sua genitora e da avó paterna.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.